Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708443-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI - ME, ANDRE ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 137313520 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial n.o 0708489-15.2020.8.07.0001 proposta em desfavor de AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI – ME e ANDRE ALVES PEREIRA, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper.“ (Id. 137313520 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44509030), a parte exequente, ora agravante, defende, em linhas gerais, que os meios públicos para se conhecer o patrimônio pessoal dos executados já foram utilizados, inclusive busca de imóveis, dependendo, agora, do concurso do Poder Judiciário para atender à determinação contida na r. decisão agravada de indicação de bens, a fim de que dar continuidade à execução. Assinala que em nome dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, salutar a utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para localização de patrimônio do executado, haja vista não ter o credor como obter tais informações por meios próprios. Discorre a respeito dos benefícios do supramencionado sistema, afirmando propiciar pesquisas de bens patrimoniais, identificação de grupos econômicos, ativos financeiros e eventuais movimentações financeiras nas contas da parte executada. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER com a finalidade de localizar bens ou ativos em nome da parte executada/agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (Id. 44509035 e id. 44509037). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER. Com efeito, atualmente existem diversos sistemas eletrônicos integrados ao PJe com a finalidade de auxiliar os credores na busca de potenciais ativos financeiros passíveis de penhora. A despeito da relativa facilidade trazida pelas novas ferramentadas tecnológicas, é evidente que a sua operação, ou seja, execução, consulta e monitoramento dos resultados, demanda efetiva intervenção humana, de tal modo que o deferimento de pedidos dessa natureza não deve ser feito de maneira indiscriminada ou automática, sob pena de prejudicar o regular andamento dos trabalhos cartorários em relação às demais atividades a cargo do Juízo. Em outros termos, em tais situações, impõe-se ao Magistrado analisar, de forma criteriosa, a viabilidade e real utilidade da medida, sopesando princípios como o da razoabilidade, eficiência e cooperação. No caso concreto, ao menos em uma análise perfunctória, verifico que o Juízo a quo tem se utilizado das ferramentas tecnológica postas à sua disposição na tentativa de localização de bens passíveis de penhora (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD), de tal modo que, em princípio, não haveria que se falar em violação ao princípio da cooperação. Desse modo, não há elementos mínimos, neste momento, que apontem para a necessidade, viabilidade e utilidade de consulta mais complexa em sistema eletrônico voltado, especialmente, para a pesquisa de bens ou ativos em diferentes bases de dados (Sniper). Da mesma forma, nessa análise preambular, não identifico, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão liminar da medida, não sendo o inadimplemento do devedor motivo apto para tanto (id. 44509030 - Pág. 9). Logo, a questão não prescinde de uma análise mais detida a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora